Tribunal: STF
Processo: HC 254809
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2025, por Marcelo de Paula Barroso e Henrique Menezes Carneiro, advogados, em benefício de Leandro Dutra de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.929/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 15.1.2020, pelo juízo da Vara Única da comarca de Pirangi/SP, às penas de quinze anos de reclusão, no regime inicial fechado, e setecentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I, II, IV e V do § 2º do art. 157 na forma do art. 70, por cinco vezes, todos do Código Penal (roubo majorado em concurso formal) (e-doc. 8). 



    3. Em 29.1.2021, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação n. 0000757-78.2016.8.26.0698 interposta pela defesa, apenas para alterar a pena de multa, mantendo, no mais, os termos da sentença (e-doc. 9). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado -Sentença condenatória - Preliminar pugnando pelo direito de recorrerem em liberdade, afastada - Apelos das Defesas pugnando pela absolvição dos réus - Impossibilidade - Declarações das vítimas que demonstram com segurança a materialidade e autoria do crime - Réus que foram identificados através de árduo trabalho investigativo que ligou todos os réus ao ato criminoso - Causas de aumento da pena relativas ao emprego de arma de fogo; concurso de agentes; subtração de veículo que estava sendo transportado para outro Estado da Federação; e agentes que mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, devidamente comprovadas - Penas bem dosadas e fundamentadas, que se mantém - Regime inicial fechado que, dadas as particularidades da hipótese concreta, se mostra adequado - PRELIMINAR AFASTADA, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para corrigir o ‘quantum’ da pena de multa”.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 963.929 no Superior Tribunal de Justiça e, em 2.12.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício “para reduzir a pena definitiva do paciente a 9 anos e 4 meses de reclusão e 24 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.929/SP, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS E DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As teses referente às nulidades pela violação ao art. 155 do CPP e pelo reconhecimento pessoal em inobservância aos preceitos do art. 226 do CPP, não foram previamente submetidas ao crivo do Tribunal de origem, não foram objeto da Apelação apresentada para impugnar a sentença condenatória. 



    2. Assim, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Inclusive, ressalta-se que: Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância (AgRg no HC n. 770.752/ES, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). 



    3. De todo modo, na hipótese, a condenação do paciente não teve como elemento de prova eventual reconhecimento pessoal ilegal ou depoimentos extrajudiciais não ratificados em juízo, porquanto ‘as palavras das vítimas foram amparadas pelos depoimentos das testemunhas Eduardo Gonçalves de Oliveira e José Cícero de Holanda Cavalcante, funcionários do sítio, além dos depoimentos do policial militar Marcelo Stafuzza Voltareli e do policial civil Antônio Claret de Bonifácio’, ‘as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório’ e ‘apesar de os réus não terem sido reconhecidos pelas vítimas, porque eles permaneceram com seus rostos cobertos o tempo todo, eles foram identificados por outros meios. Além disso, a dinâmica dos fatos foi descrita e confirmada pelas vítimas e pelos policiais das cidades de Ourinhos e de Vista Alegre do Alto, os quais deixaram claro como tudo aconteceu e que os réus, ora apelantes, foram os autores dos delitos.’



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa pretende a absolvição do paciente pela alegada inobservância das normas dos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. 



    Enfatiza que “todo o arcabouço probatório que embasou a decisão condenatória assenta-se exclusivamente em declarações colhidas na fase inquisitorial, desacompanhadas de ratificação em juízo e, portanto, materialmente imprestáveis, à luz do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “os únicos elementos que mencionam o nome do paciente advêm de declarações prestadas por corréus à autoridade policial — os quais, em juízo, sob o crivo da ampla defesa, retraíram integralmente suas alegações e afirmaram, de forma categórica, que Leandro jamais participou da empreitada criminosa” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que, “mesmo que a alegação fosse verdadeira — o que não é —, a eventual presença dos corréus na casa de Leandro, por si só, seria incapaz de configurá-lo como partícipe ou autor do delito” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que “o reconhecimento do paciente por meio de uma única fotografia, realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP, configura uma evidente nulidade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação imposta ao paciente, com a expedição de alvará de soltura, até o julgamento definitivo deste habeas corpus, resguardando-se, assim, os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Tal medida é imprescindível para evitar o prolongamento de uma situação injusta e para assegurar a efetividade da jurisdição diante da patente fragilidade das provas que embasaram a condenação. 



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem para absolver o paciente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando a ausência de provas judicializadas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, sua participação nos fatos descritos na denúncia” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Busca-se, na presente impetração, seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória do paciente, que estaria baseada apenas em reconhecimento realizado sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como na ausência de provas produzidas sob contraditório, em afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 



    7. Tem-se que o juízo da Vara Única da comarca de Pirangi considerou provada a participação do paciente na empreitada criminosa, sobretudo após ter sido reconhecido pelos demais corréus. Como exemplo, tem-se trecho do depoimento judicial do corréu Maikel:



    “No dia dos fatos foi contratado apenas para dirigir os caminhões. Somente entrou e pegou o caminhão. Não sabia que era roubado. Disse que tal de 'Orelha' lhe ligou falando que seu tio vendeu dois caminhões. Não conhecia 'Orelha. Perguntou se tinha alguém de confiança para levar os caminhões e indicou Carlos. Foram para o sítio fazer o frete. Cobrou um mil reais. Foram de carro até o sítio e iriam voltar de ônibus para buscar o carro que ficou no sítio. Chegou em Monte Alto na sexta e pegou o caminhão no domingo. Durante esse período ficou no hotel. Fez o reconhecimento fotográfico de Leandro. Ficou no hotel perto do cemitério, pagou em dinheiro e ficou lá até domingo. Não se recorda do nome. Teve contato com 'Orelha' na sexta e domingo quando foram até o sítio, seguindo o carro dele. Não sabe identificar 'Orelha', pois faz muito tempo. Não sabe o nome verdadeiro dele. Os caminhões foram entregues por 'Orelha'. Ficaram meia hora esperando na entrada (rodovia). Era aproximadamente oito e meia da noite. Quando chegou tinha um porteiro e dentro da propriedade apenas 'Orelha'. Não ficou muito tempo lá. Carlos não estava consigo. Não lhe foi mostrado nenhuma fotografia de 'Orelha'. Reconheceu Leandro através de fotografia. Não reconhece nenhum dos indivíduos presentes. Não ficou hospedado na casa de Leandro, mas no hotel. Assinou o depoimento na Delegacia em que dizia que ficou hospedado na casa de Leandro por medo de ser preso lá. Combinou com Carlos em relação ao depoimento de Leandro. No sítio só tinha um barracão. Não viram ninguém com capuz ou arma. O destino final dos caminhões era Panorama - SP. Após o bloqueio dos caminhões, tentou contato com 'Orelha' e aí ele disse que os caminhões eram roubados. Foi aí que ficou desesperado e saiu correndo. Se soubesse que se tratava de caminhões roubados, não faria o frete” (fls. 14-15, e-doc. 8).



    8. No julgamento da Apelação n. 0000757-78.2016.8.26.0698, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo destacou:



    “O depoimento de Leandro Dutra de Souza também não convence. Ele afirmou que não recebeu Maikel Guilherme Ramos e Carlos Alberto de Souza em sua residência, mas sua conexão com ambos restou demonstrada nos autos, justamente, porque Leandro foi reconhecido por Maikel Guilherme e Carlos Alberto, em sede policial (fls. 181/182) como sendo a pessoa que os recebeu em sua residência na Cidade de Vista Alegre do Alto. Além disso, na oportunidade em que prestou declarações na Delegacia de Polícia, Carlos Alberto mostrou uma fotografia de Leandro que estava armazenada em seu celular, demonstrando que havia sim contato estreito entre eles.



    Por fim, Mikel Guilherme Ramos e Carlos Alberto de Souza mudaram a versão apresentada em sede policial, na tentativa de livrar Leandro Dutra de Souza da culpa. Em juízo, disseram que ficaram hospedados num hotel, entretanto, nenhum deles soube dizer o nome do hotel onde ficaram hospedados, nem, tampouco, trouxeram aos autos qualquer comprovante de que tivessem, realmente, se hospedado em qualquer hotel da cidade. Além disso, ambos disseram que foram ‘contratados’ por um tal de ‘Orelha’, pessoa de quem não sabiam o nome, para realizarem o frete de dois caminhões, mas causa muita estranheza que seus serviços tenham sido contratados sem qualquer formalidade. Ambos deveriam, no mínimo, desconfiar que o transporte dos caminhões era suspeito. (...)



    Ressalte-se uma vez mais que restou cabalmente demonstrado que Willian Carlos da Silva e Leandro Dutra de Souza participaram do roubo, pois, comprovou-se que foi Willian Carlos quem ‘contratou’ Mikel Guilherme e Carlos Alberto para levaram os caminhões do sítio São Germano para outro Estado da Federação e foi Leandro quem deu hospedagem para que seus comparsas pudessem aguardar o momento certo para agirem” (fls. 13-34, e-doc. 9).



    9. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que as teses aventadas pela defesa não foram analisadas pelo Tribunal estadual, com estes fundamentos:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, as teses referente às nulidades pela violação ao art. 155 do CPP e pelo reconhecimento pessoal em inobservância aos preceitos do art. 226 do CPP, não foram previamente submetidas ao crivo do Tribunal de origem, não foram objeto da Apelação apresentada para impugnar a sentença condenatória, oportunidade na qual ‘Inconformado, apela o réu Leandro Dutra de Souza (fls. 918/924) alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o decreto condenatório. Afirma que não praticou o delito que lhe foi imputado, asseverando que na data dos fatos estava trabalhando. Aduz que as testemunhas arroladas pela Defesa corroboraram sua versão, que deve ser levada em consideração. Adverte que as vítimas não reconheceram os autores do delito, pois os indivíduos que praticaram o roubo estavam encapuzados. Ressalta que as testemunhas de acusação também não elucidaram os fatos, pois não presenciaram a ocorrência. Afirma que havendo dúvida deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo’ (e-STJ fl. 24). 



    Assim, se os temas não foram efetivamente debatidos pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    (...) Dos trechos acima transcritos constata-se que a condenação do paciente não teve como elemento de prova eventual reconhecimento pessoal ilegal ou depoimentos extrajudiciais não ratificados em juízo, porquanto ‘as palavras das vítimas foram amparadas pelos depoimentos das testemunhas Eduardo Gonçalves de Oliveira e José Cícero de Holanda Cavalcante, funcionários do sítio, além dos depoimentos do policial militar Marcelo Stafuzza Voltareli e do policial civil Antônio Claret de Bonifácio’, ‘as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório" e "apesar de os réus não terem sido reconhecidos pelas vítimas, porque eles permaneceram com seus rostos cobertos o tempo todo, eles foram identificados por outros meios. Além disso, a dinâmica dos fatos foi descrita e confirmada pelas vítimas e pelos policiais das cidades de Ourinhos e de Vista Alegre do Alto, os quais deixaram claro como tudo aconteceu e que os réus, ora apelantes, foram os autores dos delitos.’



    Ademais, ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal’ (AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024), como no caso dos autos. 



    Por fim, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 2-12, e-doc. 10).



    10. Na espécie, as instâncias antecedentes, com fundamento nas provas dos autos, concluíram que o reconhecimento fotográfico do paciente não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório. Foi realçado o fato de o paciente ter sido apontado, em sede judicial, pelos demais co-investigados, como quem os hospedou para viabilizar a empreitada criminosa. O fato de ter sido alterada a versão dos demais réus em sede judicial não importa, necessariamente, na absolvição do paciente, já que as novas versões mostraram-se pouco harmônicas com as demais provas dos autos.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas, realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reconhecimento fotográfico e nulidade processual. II. Questão em discussão 2. Pretendida nulidade do reconhecimento fotográfico. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. 5. Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE OBJETO, NÃO RENOVADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 226 A 228 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas. (...) 3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RHC n. 224.699-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.11.2023).



    11. Para rever essa orientação e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como um dos autores do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    12. Não há elementos nos autos a autorizar o exercício de decisão desfazendo a condenação, firmada com base em dados comprobatórios analisados e concluídos pelas instâncias soberanas no exame do acervo fático-probatório, menos ainda nos espaços limitados do habeas corpus, processo no qual não há dilação probatória.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora